Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERROR IN PROCEDENDO NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA CITAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nula a sentença recorrida que adota como razão de decidir o pressuposto fático equivocado de que o veículo, objeto da ação busca e apreensão, não foi encontrado, quando certificado nos autos a apreensão desse automotor. Inadequada, de consequência, a extinção do feito, por sentença terminativa, com fundamento no art. 485, inc, IV, do CPC. Error in procedendo caracterizado. Provimento judicial cassado.
2. Retorno necessário dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com citação do réu.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.